Tribunal: TJDFT
Processo: 0712436-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO STJ.
1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.
2. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, segundo o que estabelece o art. 65 do Código de Processo Civil e orienta a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.